Tribunal: TJES
Processo: 5011240-28.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011240-28.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA E POSTERIORMENTE RATIFICADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra sentençaS, mantida pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que condenou o requerente à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, duas vezes, c/c art. 71, parágrafo único, CP, e art. 1º da Lei nº 8.072/90). O requerente sustenta a existência de “prova nova” consistente na retratação de uma das vítimas, formalizada em escritura pública e confirmada em audiência de justificação, e requer a sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a retratação da vítima, apresentada em escritura pública e ratificada judicialmente, configura prova nova, nos termos do art. 621, III, do CPP, capaz de desconstituir a condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à mera revaloração de provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias.

4. A retratação da vítima, embora formalizada em juízo, não constitui prova inédita, pois já havia sido apresentada e expressamente analisada durante o julgamento da apelação criminal, ocasião em que foi afastada por sua fragilidade e extemporaneidade.

5. O procedimento de produção antecipada de provas não alterou a essência da declaração já conhecida, revelando apenas tentativa de conferir nova roupagem a elemento anteriormente desconsiderado, o que não atende ao requisito de prova nova exigido pelo art. 621, III, do CPP.

6. A retratação isolada, sobretudo ocorrida mais de doze anos após os fatos, não possui força suficiente para infirmar o acervo probatório que embasou a condenação, o qual se manteve coerente e seguro quanto à materialidade e autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de provas.

2. A retratação da vítima, quando já apreciada e refutada em sede recursal, não configura prova nova apta a desconstituir a condenação transitada em julgado.

3. A superveniência de declaração judicial confirmando retratação anterior não altera a sua essência e não tem força suficiente para infirmar o acervo probatório que embasou a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I a III; CP, arts. 217-A e 71, parágrafo único; Lei nº 8.072/90, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.009.669/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.09.2025; TJDF, RevCr 0708324-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 08.09.2025; STJ, AREsp 2.408.401/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2024; TJSC, RevCr 0157630-57.2015.8.24.0000, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 24.02.2016; TJSC, RevCr 4026601-39.2017.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 03.07.2018; TJRS, RevCr 5361017-29.2024.8.21.7000, Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, j. 28.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011240-28.2025.8.08.0000

REQUERENTE
:
JOÃO BATISTA DA SILVA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
, com pedido liminar, ajuizada em favor de
JOÃO BATISTA DA SILVA

em face de sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A (duas vezes) c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 1º, da Lei nº 8.072/90, ao cumprimento de pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que:
(i)
as provas constantes dos autos acerca da autoria e materialidade delitiva limitam-se a depoimentos contraditórios das supostas vítimas; e
(ii)
uma das vítimas lavrou escritura pública declaratória, posteriormente ratificada em audiência de justificação, na qual afirmou que os abusos jamais ocorreram, asseverando que toda a narrativa foi fruto de sua imaginação.

Diante de tais fundamentos, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação proferida nos autos do processo nº 0003052-44.2012.8.08.0047, até o julgamento final da presente demanda. No mérito, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão, a fim de ser absolvido da imputação do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 14948738.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15198821, opinou pela
improcedência
do pedido.

Pois bem.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente busca, em suma, a sua absolvição com base na retratação de uma das vítimas, formalizada primeiramente por meio de escritura pública e, posteriormente, confirmada em juízo em um procedimento de produção antecipada de provas. Alega que tal retratação constitui prova nova da sua inocência, apta a desconstituir a condenação transitada em julgado, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, constata-se que, na ação penal nº 0003052-44.2012.8.08.0047, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável, por duas vezes), em concurso material com o art. 71, parágrafo único, do mesmo diploma legal, bem como com o art. 1º da Lei nº 8.072/90, sendo-lhe imposta a pena de 10 (dez) anos de reclusão.

Na presente revisão criminal, o requerente sustenta, em síntese, que ajuizou ação de produção antecipada de provas (processo nº 5000861-81.2025.8.08.0047), perante a 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, ocasião em que a vítima M. F. S. P., em audiência de instrução, teria confirmado integralmente o teor da retratação anteriormente formalizada por escritura pública.

Aduz, também, que a vítima T. D. S. R. faleceu no ano de 2023, o que inviabilizou eventual contradita ou aprofundamento quanto à veracidade da retratação apresentada.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, além de a retratação referir-se exclusivamente às declarações prestadas por M. F. S. P., verifica-se que não se cuida, efetivamente, de “prova nova”, pois, ao apreciar o recurso de apelação criminal, a Eg. Segunda Câmara Criminal analisou expressamente o documento e afastou sua força probatória, consignando, como visto, que a retratação, ocorrida mais de 12 (doze) anos após os fatos, configurava-se mais como tentativa de “apaziguamento do conflito extra-autos” do que como prova robusta da inocência do apelante/requerente, sobretudo quando confrontada com o restante do acervo probatório. Transcrevo trecho do v. acórdão:

“(...) O apelante, por outro lado, lança argumentos para descredibilizar todo o arcabouço probatório acima referenciado, afirmando que o Exame de Conjunção Carnal foi negativo para a adolescente Natiele e, inclusive, atestou que esta era virgem, o que, na sua visão, seria suficiente para afirmar que as vítimas mentiram.

Entendo que a divergência é facilmente aceitável se considerarmos que a vítima M.F.S.P possuía à época dos fatos apenas 10 (dez) anos de idade e, portanto, não possuía maturidade suficiente para entender a diferença de ato sexual por meio de atos libidinosos e ato sexual com conjunção carnal.

Por fim, fora colacionado aos autos Escritura Pública assinada pela vítima M.F.S.P, produzida após prolação da sentença condenatória, aduzindo que os fatos não são verdadeiros e que apenas fantasiou uma violência sexual por parte do apelante para chamar atenção para si. Em que pese a extemporaneidade do documento juntado pela defesa, entendo que, em cotejo com as demais provas existentes nos autos, não me incute dúvida a respeito da autoria delitiva. O próprio apelante, em Juízo, afirmou que possui uma relação de amizade íntima com o pai da vítima M.F.S.P e também com a sua genitora (já falecida), de modo que a Escritura Pública formulada pela vítima, após mais de 12 (doze) anos após os fatos, revela mais uma situação de apaziguamento do conflito extra-autos, que uma prova da inocência do apelante.

Cotejando todas as provas existentes nos autos, mantenho o édito condenatório. (...).” (grifei)

No bojo da Revisão Criminal nº 5015933-89.2024.8.08.0000, anteriormente ajuizada, este Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas proferiu acórdão, concluindo que a suposta “prova nova” – que, ressalte-se, já havia sido objeto de apreciação durante a fase recursal – consistia em declaração da vítima M. F. S. P., formalizada por escritura pública, a qual, além de não possuir força probatória idônea, mostrou-se incapaz de desconstituir a condenação transitada em julgado,
tampouco poderia ser reapreciada na via revisional
.

À luz dessas constatações, conclui-se que a questão central trazida nesta ação – a retratação da vítima M. F. S. P. – não configura matéria nova. Conforme se depreende dos próprios documentos que instruem a inicial e das decisões já proferidas no curso do processo originário, a referida escritura pública de retratação já foi objeto de apreciação por esta Corte em duas ocasiões distintas, sendo rechaçada por dois colegiados diferentes.

O que o requerente busca agora, de forma engenhosa, é trazer o mesmo e já desgastado argumento, tentando conferir-lhe uma nova roupagem por meio da sua judicialização em um procedimento de produção antecipada de provas. Busca, em essência, legitimar um elemento que já foi valorado e rechaçado por duas vezes, na esperança de que, agora, sob o manto de uma "prova nova" produzida sob o crivo do contraditório, possa finalmente desconstituir a condenação.

Todavia, a manobra não se sustenta. A "prova nova" que autoriza a revisão criminal é aquela que,
não sendo do conhecimento do juízo no momento da condenação,
possui relevância e idoneidade suficientes para, por si só, conduzir a uma conclusão diversa sobre a autoria ou a materialidade do delito. A título elucidativo, destaco os seguintes julgados:

(...) 3.
A revisão criminal, de natureza excepcional, não se presta à mera rediscussão de matéria já analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal na ausência de prova nova apta a desconstituir o acervo probatório já valorado.
4. O reexame do conjunto fático-probatório é providência incompatível com a via eleita, não se verificando flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.009.669; Proc. 2025/0207900-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01/09/2025)
(grifei)

_______________

(...) III. Razões de decidir 3. Não há falar em nulidade da entrada dos policiais na residência, tendo em vista que amparada em fundadas razões. 4.
A revisão criminal exige interpretação restritiva, por atingir a coisa julgada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de provas como se fosse uma segunda apelação
. 5. O requerente não apresentou qualquer prova nova ou fato novo capaz de demonstrar que a condenação foi contrária à evidência dos autos, como exige o inciso I do art. 621 do CPP. 6.
A revisão criminal não se destina a substituir apelação criminal nem serve como instrumento para reavaliar provas já apreciadas em juízo
. (...) lV. Dispositivo 8. Revisão criminal julgada improcedente.

(TJDF; RevCr 0708324-92.2025.8.07.0000; Ac. 2040657; Câmara Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 08/09/2025; Publ. PJe 11/09/2025)
(grifei)

Com efeito, a retratação da vítima, embora agora formalizada judicialmente, não constitui um elemento probatório inédito em sua essência, mas sim a reiteração de uma narrativa já conhecida e desacreditada pelas instâncias ordinárias.

Ademais, a Corte Cidadã possui o entendimento de que a retratação de vítimas em delitos sexuais, durante audiência de justificação,
não implica automaticamente a absolvição do acusado, devendo ser analisada em conjunto com o acervo probatório disponível.
(STJ, AREsp nº 2.408.401/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 02.04.2024)

Nesse sentido, cito jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217 - A C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). AVENTADA PROVA NOVA CAPAZ DE DEMONSTRAR A INOCÊNCIA DO CONDENADO (ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVA INÉDITA, CONTUDO, INCAPAZ DE ABALAR A COISA JULGADA. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. INVIABILIDADE. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 1. Impossível a rescisão do Decreto condenatório com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal quando não se verifica, junto ao pedido de revisão, qualquer nova prova que, de forma conclusiva e induvidosa, conduza à conclusão almejada pelo requerente. 2.

"’O conteúdo da nova prova produzida em justificação judicial deve ser substancialmente robusto, capaz de enfraquecer todo o acervo probatório até então produzido. Desse modo, a retratação da vítima em sede de justificação judicial não se mostra hábil a derruir a sentença quando verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes nos autos’
(TJSC, Revisão Criminal n. 2011.040149-5, de Joinville, j. Em 30/11/2011)". (TJSC. Revisão Criminal n. 0157630-57.2015.8.24.0000, de Criciúma, Seção Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. Em 24/02/2016).3. Não há de se falar em indenização pelos prejuízos sofridos, quando demonstrado o acerto da condenação já transitada em julgado. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O DECISUM QUE DENEGOU PLEITO LIMINAR QUE FICA PREJUDICADO.

(TJSC; RVCR 4026601-39.2017.8.24.0000; São José; Primeiro Grupo de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; DJSC 03/07/2018; Pag. 469)
(grifei)

_______________

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. Ausência de prova nova. O art. 621 do CPP enumera, de modo taxativo, as hipóteses em que cabível a revisão criminal. Portanto, a ação revisional é admissível, apenas, nas estritas hipóteses legais, não servindo para reapreciar a prova já produzida e analisada na ação penal ou a aplicação da pena, sob pena de ofensa à coisa julgada.

No caso, as declarações da ofendida, através de escritura pública, se retratando quanto à ocorrência do crime, mesmo que tivesse sido colhida mediante justificação judicial, não constitui efetiva prova nova, eis que já ouvida na ação penal, nem se presta a retratação, por si só, para demonstrar a falsidade do depoimento lá prestado ou para invalidar o restante da prova produzida na instrução processual. Ademais, possibilitar, em delitos desta natureza, a revisão criminal, sem nenhuma prova efetivamente nova, com base, apenas, em retratação da vítima somente fomenta, ainda mais, a sua revitimização, pois, como comumente se verifica nestes casos, com a prisão do condenado, motiva familiares e pessoas próximas a esse a ir em busca da vítima para pressioná-la a se retratar, na tentativa de reverter a condenação transitada em julgado, culpando-a pela prisão e pelo mal que essa esteja causando.
Logo, ausente base legal a ensejar revisão criminal, que também não serve para a rediscussão da prova, eis que não se trata de nova apelação. Revisão criminal não conhecida.

(TJRS; RevCr 5361017-29.2024.8.21.7000; Quarto Grupo de Câmaras Criminais; Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva; Julg. 28/03/2025; DJERS 31/03/2025)
(grifei)

No caso em tela, a condenação foi fundamentada em provas regularmente produzidas durante a instrução criminal, as quais, à época, foram consideradas seguras, coerentes e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável.

A superveniência de uma retratação, embora formalizada após a sentença, não configura fato novo, pois já havia sido apresentada e devidamente avaliada no julgamento da apelação. Sua posterior confirmação em procedimento de justificação não altera o que já foi analisado e, isoladamente, não tem força para desconstituir a conclusão firmada na ação penal originária e mantida em grau recursal.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade flagrante, teratologia ou vício insanável na decisão condenatória, e considerando que a prova ora reapresentada já foi devidamente analisada e refutada por esta Corte, o que o requerente pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito e a revaloração das provas, providência vedada em sede de Revisão Criminal, que não se presta como um terceiro grau de jurisdição. Assim, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.